Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019240-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER FRANCISCO DE BARROS - CPF: 009.365.901-65 (APELANTE), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), SAMIR BRAZ ABDALLA - CPF: 004.589.179-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), KLEBER FRANCISCO DE BARROS - CPF: 009.365.901-65 (APELADO), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
BANCÁRIO
,
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE REP
ACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (
SUPERENDIVIDAMENTO
)
.

RECURSO D
O AUTOR
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO.

INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 14.181/2
021. APELO DESPROVIDO.
REC
URSOS
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
DES
CONTOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. APELOS PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
contra sentença que,
em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir a parcela dos descontos mensais dos empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento)
.
O
autor
pleitei
a

que seja reconhecido seu
superendividamento
e determinada a instauração da segunda fase do procedimento previsto no CDC, com a elaboração do plano de pagamento compulsório.
Já o
BANCO DO BRASIL S.A.
pretende afastar a possível revisão do contrato, com reajuste e limitação de descontos, permitindo-lhe a possibilidade de negativar o nome do requerente, e a
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
vindica a total improcedência dos pleitos inse
rtos na inicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
:
(i) se estão presentes os requisitos legais para caracterização do
superendividamento; e (
ii
) se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento referentes aos empréstimos consignados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O comprometimento da renda com empréstimos consignados, por si só, não configura superendividamento quando não há comprovação de prejuízo ao mínimo existencial.

5.
Conforme Tema
n.
1
.
085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
d o autor desprovido. Recurso s da s instituiç ões financeira s provido s
para reformar integralmente a sentença
, julgando improcedente a pretensão deduzida na
inicial
.

Tese de julgamento:
“
A mera existência de múltiplos empréstimos consignados não caracteriza superendividamento quando não demonstrado efetivo comprometimento do mínimo existencial do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 14.181/2021;
CDC,
arts
. 54-A, § 1o,
104-A e 104-B
; Decreto n. 11.150/2022,
art
. 3o; CPC,
arts
. 80, 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 1.085
,
e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1015429-44.2024.8.11.0041, e N.U 1022085-51.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
KLEBER FRANCISCO DE BARROS
,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da
Ação
d
e
Repactuação

d
e Dívidas (
Superendividamento
)
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
,
para
reduzir
a parcela dos descontos mensais
dos
empréstimos
consignados em folha de pagamento
ao patamar de 35%
(trinta e cinco por cento)
, além de determinar o pagamento das c
ustas e despesas processuais “pro-rata
”, com cada parte
arca
ndo
com os honorários de seu advogado

(ids.
260100791
,
260100785
e
260100801
).

Nas razões recursais,
KLEBER FRANCISCO DE BARROS
almeja que seja reconhecido seu
superendividamento
e determinada a instauração da
segunda fase do procedimento previsto no CDC, com a elaboração do plano de p
agamento compulsório. Aduz que a

M
agistrad
a

de primeira instância não observou
o rito b
ifásico da ação de
repactuação
;
que
as obrigações por ele contraídas correspondem a mais de 62% (sessenta e dois por cento) de sua renda líquida
; e
que para fins de cálculo não se pode considerar
as
verbas sem natureza salarial.
Ainda, sustenta que dívidas de natureza diversa dos empréstimos consignados também devem ser
repactuadas
dentro da margem de
35% (trinta e cinco por cento)
, por serem de consumo
, e e
nfatiza que sua condição se amolda à definição legal do instituto, pois está impossibilitado de quitar integralmente as obrigações sem prejudicar a subsistência própria e familiar.

Já o
BANCO DO BRASIL S.A.
pretende afastar a possível revisão do contrato, com reajuste e limitação de descontos, permitindo-lhe a possibilidade de negativar o nome do autor, além da condenação deste ao pagamento integral das verbas de sucumbência.
Defende que
o rito da ação de superend
i
vi
damento é incompatível com a demanda de

limitação de descontos
,
e
que os contratos existentes entre as partes são do tipo consignados em folha de pagamento, os quais são
regido
s
por
norma
própria e
, segundo afirma,
não se

enquadra na Lei do Superendividamento
.
Salienta que a
cobrança das prestações é legítima e ocorre conforme previsão contratual, que inexiste ilegalidade nos descontos, e que o
requerente

não

comprovou nos autos qualquer ocorrência capaz de ensejar alterações nas

condições anteriormente pactuadas
.

Menciona que o
salário líquido é resul
tad
o de todas

as fontes de renda brutas, com dedução apenas
dos descontos
instituídos

por lei, como
imposto de renda e
contribuição

previdenciária
, que o consumidor
deixou de acostar
à
inicial a co
mposição de sua renda real e
familiar, bem como demonstrativo de custos mensais essenciais e plano de

repactuação elaborado nos termos da lei
.
Assegura
que o
requerente sequer

comprovou ter

tentado a renegociação extrajudicial,
e que

é necessária uma análise da situação econômica do consumidor, que possui
rendimentos elevados e gastos
incompatíveis com alguém que se encontra superendividado
.

Assevera que
à época da

formalização de parte das operações discutidas a lei em que se funda a demanda ainda não estava vigente, não vinculando os contratos firmados em

momento ant
erior; que
a concessão do crédito se deu de forma responsável
;
que
deve prevalecer o princípio do

pacta sunt servanda
;

que a limitação das cobranças não afasta os efeitos da mora
;

que, uma vez sendo permissível ao autor contrair novas dívidas, surge o perigo iminente de sua insolvência civil
; e que
a inscrição dos maus pagadores junto às instituições de proteção ao crédito visa proteger futuras concessões de crédito.

Registra
que não pode ser compelido a arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, por não ter dado causa à propositura da demanda
e
prequestiona
as matérias aventadas no recurso.

A apelante
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, por sua vez, vindica
a total improcedência dos pleitos insertos na inicial,
com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Alega que
os contratos de empréstimo consignado foram celebrados de forma legítima
,
respeitando os limites legais da margem consignável,
e que
não houve demonstração
de comprometimento d
o
mínimo existencial
do consumidor.

Argumenta que a pretensão do requerente carece de fundamento legal; que não há negativa de sua parte em renegociar o débito; que
o contrato de empréstimo consignado é

expressamente excluído do rol das dívidas que afetam o denominado mínimo existencial

previsto no Decreto n. 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento
; e que inexiste
irregularidade ou
ilegalidade
nos
descontos, pois
os empréstimos
foram contratados com base no total
dos rendimentos do autor, conforme holerite apresentado na época da contratação.

Declara que
o requerente
é servidor público, cuja margem consignável é regulamentada por resoluções administrativas específicas
, que
a sentença contraria o Tema n. 1.085 do STJ, além de não respeitar o disposto no art. 104-B, § 4o, do CDC, pois
o plano de pagamento homologado não quita sequer o

valor que foi emprestado
, e que
as dívidas de cartão de crédito devem ser desconsideradas,
eis que

se
trata
de d
ébitos
em parcela única, não configurando oneração continuada da renda
.

Afirma que
os contratos celebrados

são anteriores à lei
do superendividamento
, de modo que os negócios entabulados não devem sofrer
seus efeitos
;
que
o

procedimento do superendividamento não se confunde com a limitação de margem

prevista para créditos consignados, tampouco devem ser limitados os descontos

realizados em conta corrente e de outra natureza
; e que a lei não pode ser utilizada
como meio de

obtenção de vantagem indevida
já que o autor, a seu ver, a
dquiriu crédito dolosamente

visando deixar de realizar os pagamentos
, na medida em que o contrato entre as partes foi
avençado um mês antes da propositura da
demanda, invocando a exclusão dos contratos do processo de superendividamento e a condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Cita que
deve

se
r
prestigia
do
o
pacta sunt servanda
;
que o
negócio jurídico preencheu todos os requisitos legais para
sua
validade
; que os instrumentos
foram elaborad
o
s de

acordo com
o
limit
e fornecido pela fonte pagadora; e que a
Lei
n.
14.431/22
elevou
o teto do desconto atinente ao crédito consignado para 40%
(quarenta por cento), sendo
35%
(trinta e cinco por cento)
destinados exclusivamente a empréstimos,

financiamentos e arrendamentos mercantis e 5%
(cinco por cento)
à amortização

de despesas contraídas por meio de cartão de crédito
.

Expõe que
o
autoendividamento
é
uma
opção exclusiva do consumidor
, de modo que
isentá-lo do pagamento consubstancia

um estímulo à inadimplência
; que
caso verificada afronta
aos
limit
es
lega
is
de

desconto
, deve
ser considerado o critério temporal como regra de suspensão ou limitação
; que mantida a sentença, deve ser discriminado
o valor do desconto mensal
; que na hipótese de suspensão do
contrato ou

redução dos importes
,

as parcelas
deve
m
ser estendidas para cumprimento
integral
da
avença; que a
margem consignável de
ve permanecer
bloqueada até a quitação de todos os contratos relacionados na
ação; e que é indevido o pagamento de honorários de sucumbência de sua parte, por entender que não deu causa à demanda.

Em sede de contrarrazões,
as partes pugnaram pela rejeição dos apelos adversos
, tendo
a

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

postulado o não conhecimento do recurso do autor, por
afronta ao princípio da dialeticidade
(ids.
260100798
,
260100800
,
260100805
,
260100806
,
260100809
e
260100811
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
KLEBER FRANCISCO DE BARROS

ajuizou
Ação de
Repactuação
de Dívidas (
Superendividamento
) em face do
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
,
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIA
MENTO E INVESTIMENTOS
,
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
BANCO BRADESCO S
/A
,
BANCO BMG S
/
A

e
CAIXA ECON
Ô
MICA FEDERAL
,
pretendendo, liminarmente, a
utorização
para
depositar em juízo o montante de R$ 3.092,29

(
t
rês mil e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)
,
equivalente a 35%
(trinta e cinco por cento)
de

sua renda líquida mensal
, com
suspensão da exigibilidade dos

demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação
,
bem como
que os requeridos s
e abstenham de incluir
seu
nome em cadastros

de restrição
ao
crédito pelas dívidas discutidas
nos autos
,
sob pena
de multa diária a ser

arbitrada p
elo juízo.
Ainda,
na hipótese de acordo parcial ou inexistência de
conciliação
,
requereu o
prosseguimento do feito
,
com a sua conversão em “
processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e
repactuação
das dívidas
”
, além da
revisão dos contratos firmados entre as partes para ajustar os juros

remuneratórios
a
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central
(id.
260100166
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
I –
DA PRELIMINARES

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial e ausência de mínimo existencial e delimitação dos pedidos, ficou evidente que a autora visa
a
resolução das
obrigações contratuais controvertidas referente ao avençado com o requerido,
quais
consistem nas cláusulas que a parte autora pretende revisar e/ou cancelar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça, bem como fez prova de que possui doença grave qual afeta em demasia sua vida financeira, assim, rejeito.

Não há que se considerar a alegação de ausência de interesse de agir em face da inocorrência de prévia reclamação administrativa ou inocorrência de pretensão resistida, eis que não é uma obrigatoriedade avençar extrajudicialmente, com o requerido e/ou informar que pretende demandar com o referido, haja vista que a parte demandante possui autonomia para decidir como buscar seu direito, qual entende por lesado. E em consonância ao
trinômio necessidade-utilidade-adequação
, rejeito a referida arguição do requerido.

Concernente
a
impugnação à gratuidade de justiça, por evidente que não merece guarida, eis que, tal concessão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, não havendo interposição de recurso em detrimento desta em momento oportuno.

Quanto
a
impugnação ao valor da causa, evidente que se trata do valor econômico visado pela autora, não havendo que se acolher as ilações quanto a referida questão.

Insta consignar que
as demais preliminares
suscitadas entrelaçam com o mérito e merecerá análise em conjunto.

II – DO MÉRITO

O Superendividamento é a situação de um indivíduo de boa-fé que não tem condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, consoante preceitua o art. 54-A, § 1o, do CDC, qual define esse conceito com olhos no consumidor.

Entretanto, analisando os autos, evidencia-se que o cerne do pedido é a redução dos descontos dos contratos de
empréstimo ao patamar de 35%, sendo, desta feita, incompatível com a lei do superendividamento.

Verifica-se que a pretensão posta é no sentido de que os requeridos se abstenham de desconto em folha de pagamento em patamar superior a 35% de seu salário e de negativar seu nome,
sob pena
de aplicação de multa, com pretensão de indenização por danos Morais.

Vislumbrando o CONTRACHEQUE do autor do mês de MARÇO DE 2024 – id no 155300729, denota-se que percebe mensalmente o salário
BRUTO de R$20.536,42
, com os
descontos obrigatórios de R$6.609,39, sobejando
líquido R$ 13.931,03
.

Mais, os descontos com empréstimos com os requeridos descontados em folha de pagamento possuem total de R$ 5.085,02, comprometendo mais de 35% de sua renda que possui o limite de R$ 4.875,86.

Sabemos que a limitação de descontos de 35%, abrange apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, pois os demais
, cabe
a parte autora o comprometimento de sua saúde financeira.

Em que pese os requeridos aleguem que é aceitável o comprometimento da renda do servidor público federal em 70%, tenho que, no presente caso, merece aplicação da limitação a 35% como reconhecido pelos Tribunais para outras categorias.

Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados àqueles com débito em conta corrente consoante entendimento consagrado em precedente
vinculante -Tema
1085.

A limitação em 35% é a que melhor atende aos postulados da dignidade da pessoa humana, ainda que haja norma permitindo o comprometimento de até 70% dos seus proventos, como salientaram os requeridos.

É importante analisar que pode haver discrepância nos julgados, sendo ainda mais necessário, por tudo isso, a análise do caso concreto em busca da melhor solução para o quadro aflitivo de dívidas, devendo haver a redução dos descontos para que seja condizente com o
princípio da dignidade da pessoa humana
, em prestígio ao
princípio da isonomia
e da
sobrevivência digna, cuja limitação dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento são
admitidos
, a fim de ev
itar a expropriação do salário.
(...)

Assim, a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, norma-matriz de cunho constitucional, merecendo assim a minoração do limite dos descontos para o importe de 35% dos rendimentos líquidos (rendimentos brutos menos os descontos legais obrigatórios com INSS e IR) do autor, como posto acima.

Contudo, verifica-se que os descontos de empréstimos perfazem a quantia de
R$5.085,02
, superando a margem em
R$4.875,86, o que merece reparo,
os quais devem ser readequados no patamar de 35%, excetuando-se eventuais CDC com desconto em conta corrente, se houver.

Em que pese tenha havido os descontos com autorização de margem, fato é que a unificação dos referidos superaram o patamar adequado supracitado, qual merece alteração. Desta feita, existindo vários empréstimos contratados em nome da autora, a soma dos descontos de todos eles não pode ultrapassar o limite de 35% dos vencimentos líquidos desta, sob pena de lhe causar a completa impossibilidade de subsistência, não havendo que se
buscar
informações acerca do cônjuge e se esse auxilia nas contas do lar.

Quanto
a
relação da restrição cadastral,
em caso de cobrança diversa do aqui decidido
, ocorre a inexistência da mora, sendo indevida a anotação do rol de maus pagadores, todavia,
havendo os descontos corretamente
e, sem pagamento, devida é a anotação, valendo o credor de seu exercício regular de direito, assim, evidente que o pedido de abstenção não deve prosperar.

Incabível o pedido da autora para consignação mensal dos valores concernentes as parcelas, quais devem ser descontadas pelo órgão pagador nos termos aqui decididos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para proceder
a
redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 35% dos descontos em folha da requerente. Oficie-se o órgão pagador.

Custas e despesas processuais “
pro-rata
, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os
honorários de seu advogado.

(...)”
.
(id.
260100772
).

Em face da
retrocitada
sentença o

BANCO BRADESCO S
.A.
e o autor opuseram embargos de declaração (id
s
. 260100778
e
260100780
), os quais foram
rejeitados (id
s
. 260100779
e
260100783).

Irresignad
o
s, o demandante, o
BANCO DO BRASIL S.A.
e a
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpuseram
recurso de apelação.

Em seu apelo,
KLEBER FRANCISCO DE BARROS
objetiva

que seja reconhecido seu
superendividamento
e determinada a instauração da segunda fase do procedimento previsto no CDC, com a elaboração do plano de pagamento compulsório.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, por
seu turno
,
intenta

afastar a
possível revisão do contrato
com reajuste e limitação de descontos,
permitindo-lhe a possibilidade de negativar o nome do autor, a
ssim como a
condenação deste ao pagamento integral das verbas de sucumbência.

Por fim, a
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
visa
a total improcedência
da demanda
, com condenação do
requerente
ao pagamento das custas e honorários
sucumbenciais
.

Em suas contrarrazões, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
pleiteia
o não conhecimento do recurso do autor, por afronta ao princípio da dialeticidade
.

Pois bem.

1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso.

A
recorrida
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

suscita que o
apelo
autoral

não seja conhecido
, por violação
ao princípio da dialeticidade
.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o
princípio da dialeticidade
, que norteia os recursos,
exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada
.

Na hipótese, verifica-se que o

apelante

KLEBER FRANCISCO DE BARROS

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar
, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade
.

Por certo
,
“
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
”

(TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

2. Do Recurso de
KLEBER FRANCISCO DE BARROS

Após detida análise, constata-se que o apelo
de
KLEBER
FRANCISCO DE BARROS
não merece ser acolhido.

É
cediço que, com o advento da Lei n. 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da
referida norma
é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do
devedor.

A propósito, o §
1o do art. 54-A
do CDC traz o conceito de superendividamento,

prevendo
que
“
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”
.

In
casu
, do demonstrativo de pagamento juntado aos autos (id.
260100172
), constata-se que o autor aufere renda bruta
mensal
de R$ 20.536,42 (vinte mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo os descontos obrigat
órios
de contribuição previdenciária e
imposto de renda equivalentes
a R$ 3.748,36 (três mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos)
, o que resulta em um rendimento líquido de R$ 16.788,06 (dezesseis mil setecentos e oitenta e oito reais e seis centavos).

Neste ponto, pertinente apontar que o rendimento líquido do recorrente é composto não apenas por verba de natureza salarial, mas também por rubricas de caráter indenizatório, as quais, para fins de avaliação da situação de superendividamento, devem ser igualmente consideradas, uma vez que integram efetivamente o montante de recursos financeiros disponíveis para fazer frente às suas obrigações.

Em verdade
, a
análise da capacidade econômica do consumidor, no contexto da Lei n. 14.181/2021, não se restringe apenas às verbas estritamente salariais, mas abrange a totalidade dos rendimentos percebidos, independentemente de sua natureza jurídica, desde que representem valores que possam ser destinados ao cumprimento de obrigações financeiras, sem prejuízo do mínimo existencial.

Nesse contexto,
ainda que
afastada a
previsão do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022
, que estabelece como
mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
,
tem-se que o apelante não demonstrou de forma inequívoca que suas despesas ultrapassam esse limite de maneira a inviabilizar sua subsistência
.

Para mais,
a quantia dos empréstimos consignados
na
folha do recorrente totalizam

R$

5.085,02
(cinco mil e oitenta e cinco reais e dois centavos), o
que corresponde a 30,29% (trinta inteiros e vinte e nove centésimos por cento) de sua renda líquida, não havendo que se falar em
comprometimento excessivo de seus rendimentos, uma vez que sequer atinge o
patamar
de 35% (trinta e cinco por cento)
,
razão pela qual
a limitação imposta na sentença não encontra respaldo fático ou normativo.

Impende salientar

que o Superior Tribunal de Justiça

firmou tese
no sentido
de que
“
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”
(
Tema
n.
1
.
085
)
,
de modo que o
limite percentual aplicável aos empréstimos consignados
não alcança outr
a
s
dívidas
contraíd
a
s diretamente sobre a conta corrente,
inserindo-se
na esfera de livre disposição de vontade do correntista.

Com efeito, o autor não logrou êxito em comprovar a condição de superendividamento, pois não apresentou elementos concretos que demonstrassem a inviabilidade de quitação de suas dívidas sem comprometer sua subsistência.

Ademais, o apelante declarou ser casado, não trazendo aos autos a composição total da renda familiar, elemento essencial para a adequada avaliação de sua condição financeira e da real disponibilidade de recursos para fazer frente às suas obrigações.

De fato,
foram apresentados documentos referentes a financiamento de veículo em nome de
DENIANE CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO

(ids.
260100650
e

260100651
)
,
presumivelmente sua esposa, cuja renda não foi declarada, impedindo a correta aferição da situação econômica do núcleo familiar.

Assim, a ausência de
comprovação acerca da renda familiar conjunta ou dos encargos financeiros compartilhados
, sobretudo diante da
possibilidade de participação financeira
da cônjuge
nas despesas do lar,

impacta diretamente na análise da alegação de superendividamento, pois a avaliação do comprometimento da renda e da preservação do mínimo existencial deve considerar a totalidade dos recursos disponíveis à entidade familiar.

Ainda, ao menos no que se refere aos empréstimos firmados com o
BANCO DO BRASIL S.A
, inexiste qualquer abusividade nas taxas de juros, pois pactuadas em 1,29% e 1,30% ao mês (ids.
260100192
e
260100193
)
, de modo que inviável a revisão de tais contratos
.

Registre-se
, também,
que d
espesas
relacionadas a impostos não se enquadram no conceito de dívidas de consumo
passíveis de repactuação no âmbito
da
Lei do Superendividamento, conforme estabelece o art. 104-A, §

1o, do CDC,
reforçando a improcedência do pedido do apelante
.

Quanto ao débito relativo à
CAIXA ECON
Ô
MICA FEDERAL
,
vislumbra-se que se trata de r
enegociação de dívida de cartão de crédito, em parcela única de R$ 5.548,38 (cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)
(id.
260100662
)
, não sendo apta a configurar
comprometimento
permanente da renda do consumidor,
já que
não se enquadra

na definição legal de oneração continuada que justificaria a intervenção judicial.

O mesmo ocorre em relação ao déb
ito do
BANCO BMG S
.
A
.
,
pois, embora o a
pelante
apenas
tenha juntado
e-mail de relativo a comunicado de registro do
SCPC (id.
260100661
)
, infere
-se da contestação
da instituição financeira
que se trata de dívida pactuada em
somente
02 (duas)
parcelas
,
de R$ 2.161,42 (dois mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos)
cada
, sem impacto de longo prazo na renda do apelante.

O valor relativo ao plano de saúde (id. 260100186) é descontado em folha de pagamento
e

a
s demais despesas apresentadas pelo
autor

não possuem magnitude suficiente a configurar comprometimento excessivo de sua renda, especialmente considerando o montante de seus rendimentos, não justificando, portanto, o reconhecimento do estado de superendividamento.

Sobre a matéria, já se manifestou este Sodalício:

“(...) Nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto no 11.150/2022, caracteriza-se superendividamento quando o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial.

O autor não comprovou que os descontos de seus rendimentos comprometem o mínimo existencial, demonstrando que o percentual descontado é lícito e permitido pela legislação municipal aplicável.

O instituto do superendividamento exige comprovação inequívoca de comprometimento da subsistência, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira. (
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1015429-44.2024.8.11.0041, Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terce
ira Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 22/01/2025,
p
ublicado no DJE 27/01/2025)
.

“(...) A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.”

(
TJMT,
N.U 1022085-51.2023.8.11.0041, Rubens
d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/03/2024,
p
ublicado no DJE 10/03/2024)
.

Dessa forma, a alegação de superendividamento não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, pois os descontos realizados não inviabilizam o mínimo existencial nem caracterizam situação de endividamento incompatível com a dignidade da pessoa humana.

Por corolário lógico, inviável acolher a pretensão de
instauração do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.

3. Do Recurso do
BANCO DO
BRASIL S.A.

Superado que, diante do quadro fático delineado nos autos, não há situação de superendividamento do apelante a justificar a intervenção judicial pleiteada,
passa-se à análise do apelo d
o
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
almeja
o afastamento de
eventual
revisão do contrato com reajuste e limitação de descontos,
além da
possibilidade de negativar o nome do autor
.

De início,
vale salientar
que o princípio do
pacta sunt servanda
, embora basilar no direito contratual, não possui caráter absoluto, sendo passível de relativização em hipóteses excepcionais, especialmente quando há abusividade, desproporcionalidade ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No vertente
,
a sentença recorrida limitou os descontos dos empréstimos consignados
do autor
a 35%
(trinta e cinco por cento)
d
e sua
renda líquida, fundamentando-se na preservação do mínimo existencial e na necessidade
de

proteção
da dignidade da pessoa humana.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, os descontos efetivados sobre a folha de pagamento do
apelado
representam
30,29% (trinta inteiros
e vinte e nove centésimos por cento)
, não ultrapassando, portanto, o limite
de 35% (trinta e cinco por cento)
.

Com efeito,
a preservação da dignidade do consumidor não se traduz, necessariamente, na imposição de um percentual genérico de comprometimento da renda, mas sim na análise concreta de sua situação financeira e da manutenção de um padrão mínimo de subsistência.

Diante desse quadro, a restrição imposta
pela sentença

se
mostra indevida,
por não se amparar em comprovação objetiva de que os valores descontados impactam
a
subsistência
do autor
.

Logo,
necessária
a
reforma
do
decisum
, afastando-se a limitação imposta, uma vez que inexiste fundamento jurídico para intervenção judicial na avença nesse ponto.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que
a limitação de descontos prevista para empréstimos consignados não se estende a débitos lançados diretamente em conta corrente, salvo se comprovada abusividade ou ausência de consentimento do consumidor
, conforme Tema n. 1.085
do STJ, anteriormente citado
.

Portanto, os contratos de empréstimos celebrados pelo recorrente não devem sofrer restrições indevidas, especialmente no tocante à margem consignável, visto que respeitam os limites legais e foram firmados de forma regular.

Via de consequência, considerando que não houve reconhecimento de ilegalidade nos contratos e que os descontos estão dentro do limite permitido, eventual inadimplemento do consumidor deve ser
tratado
dentro das regras ordinárias do crédito, inclusive com a possibilidade de restrição
cadastral, não se justificando
a vedação imposta na sentença.

De fato,
a restrição cadastral é consequência natural do inadimplemento da obrigação e constitui exercício regular de direito pelo credor, desde que a dívida seja válida e exigível, o que se verifica no caso concreto.

À vista disso,
o recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.
deve ser provido
para afastar a limitação imposta pela sentença aos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento do
autor e
permitir a negativação em caso de inadimplemento.

Por derradeiro
, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

4. Do Recurso
da
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS

Como
visto,
o
demandante

KLEBER FRANCISCO DE BARROS
não demonstrou de forma inequívoca que os descontos realizados comprometem sua subsistência, tampouco que preenche os requisitos exigidos para caracterizaç
ão
do superendividamento.

Nesse sentir,
o pleito recursal da
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
que se consubstancia na
improcedência da ação,
deve ser
acolhido, pois o contrato fo
i
celebrado
regularmente,

com plena ciência e anuência do autor, sem indícios de vício de consentimento ou ilegalidade
, respeitando os limites normativos da margem consignável.

Frise-se que os
valores descontados permanecem dentro do limite normativo vigente, afastando a necessidade de intervenção judicial na forma requerida
pelo
apelado
.

Ainda
, não há qualquer comprovação de que as taxas aplicadas pela recorrente
- 17,05% (dezessete inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano (id.
260100658
) -
extrapolem os limites de mercado para a modalidade contratada, o que afasta a possibilidade de revisão judicial nesse aspecto.

Destarte,
o
a
pelado não preencheu o requisito essencial para a procedência d
o feito
, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas estão dentro da porcentagem legal admitida e não comprometem o mínimo existencial, c
omo fartamente demonstrado.

Contudo, n
o que se refere ao intento de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo que
a
instituição financeira não demonstrou de forma inequívoca que o
autor
tenha contraído os empréstimos com o objetivo de inadimplência premeditada, de modo que
inviável
a

imposição da sanção.

Efetivamente, p
ara que haja condenação nesse sentido se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Cumpre mencionar que
“
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Desta forma,
rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé
.

5
. Dispositivo

Em face do exposto,

rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
KLEBER FRANCISCO DE BARROS
, tendo em vista a ausência de comprovação da condição de
superendividamento
, bem como a inexistência de comprometimento do mínimo existencial que justifique a aplicação do procedimento especial previsto nos
arts
.
104-A e 104-B do
CDC
.

Por outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação manejados pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDI
TO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
para reformar integralmente a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
.

Em decorrência, condeno o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art
. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
a ele
concedida (
art
. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025